Tribunal: STF
Processo: RE 1458055
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário por incabível (doc. eletrônico 153).



    O agravante sustenta o cabimento do recurso extraordinário por entender que a violação de tese fixada em regime de repercussão geral equivale à ofensa à Constituição Federal. Há, portanto, hipótese de cabimento do recurso pela alínea a do inciso III do art. 102 da Constituição Federal (doc. eletrônico 155, p. 4).



    Afirma que o recurso extraordinário deve ser remetido ao Supremo Tribunal Federal, na medida em que o Tribunal de origem, ao manter seu julgado original, impede a preservação do efeito vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal (doc. eletrônico 155, pp. 5-6).



    Repisa a questão de fundo, quanto à ofensa ao art. 102, § 2º, da Constituição Federal (doc. eletrônico 155, pp. 6-11).



    Intimada, a agravada pugnou pelo desprovimento do agravo (doc. eletrônico 158).



    Ocorre que, conforme decisão de admissibilidade integrante do documento eletrônico 113, houve o encaminhamento de recurso extraordinário (doc. eletrônico 7) interposto contra o acórdão originalmente proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (doc. eletrônico 5), nos seguintes termos:



    “[...] Contra o acórdão de fls. 501/503 foi interposto recurso extraordinário, o qual fora inadmitido. Na análise do agravo, apresentado pelo Município, o STF (fls. 604/605) determinou a devolução dos autos para que fosse observado o tema 226, sendo que o acórdão não se retratou. Assim, cabe a remessa ao STF para que decida a questão” (doc. Eletrônico 113, p. 3).



    Penso ser o caso, portanto, de se avançar no mérito do referido recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO. Embargos à execução por título judicial. Apelo que pretende confrontar a autoridade da coisa julgada. Inviável a emenda da inicial dos embargos, cuja oposição, como instrumento de impugnação à execução, submetido a prazo legalmente determinado, deve esgotar, nesse ato mesmo de oposição, a discordância do embargante, operando-se a preclusão consumativa dos pontos não suscitados. Desprovimento do recurso” (doc. eletrônico 5, p. 1)



    O recorrente, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega ofensa ao art. 102, § 2º, da mesma Carta (doc. eletrônico 7).



    Antes da remessa dos autos aos Supremo Tribunal Federal, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base no julgamento do RE 602.347 RG/MG (Tema 226 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 12/4/2016, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II e 1.040, II, do Código de Processo Civil (doc. eletrônico 68).



    Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO. Embargos à execução por título judicial. Apelo que pretende confrontar a autoridade da coisa julgada. Inviável a emenda da inicial de embargos, cuja oposição, como instrumento de impugnação à execução, submetido a prazo legalmente determinado, deve esgotar, nesse ato mesmo de oposição, a discordância do embargante, operando-se a preclusão consumativa dos pontos não suscitados. Agravo em recurso extraordinário. Acórdão que se mantém. Devolução dos autos ao Órgão Fracionário pela 3ª Vice-Presidência desta Corte Estadual (CPC/15, art. 1.036, II). Juízo de retratação não exercido, mantido o julgado original” (doc. eletrônico 74, p. 1).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia amparado nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    O apelante alega que o título transitado em julgado não explicitou a alíquota mínima aplicável, levando em conta a tipologia do imóvel. Tal esclarecimento, nesta fase processual, é descabido, dado que ao apelante incumbia fazê-lo nos autos da ação principal, por meio de embargos declaratórios. 



    Note-se que, nos embargos à execução, o aqui apelante não impugnou a utilização da alíquota mínima existente na legislação (0,15%). A discussão acerca de suposta distinção entre percentuais mínimos aplicáveis foi rechaçada por este Tribunal quando do julgamento dos aclaratórios opostos ao apelo manejado pelo Município (vide autos do processo nº 0136390-43.1998.8.19.0001). Inviável, pois, a pretensão de inoportuna reabertura de matéria coberta pela imutabilidade da decisão que, aos 20.09.2004, transitou em julgado, sem que o Município houvesse tomado providências no sentido de modificar o julgado pela via processual adequada. 



    Ainda que assim não fosse, descabida ainda a emenda da inicial dos embargos à execução por se tratar de instrumento de impugnação submetido a prazo legalmente determinado, sendo que, no mesmo ato de oposição dos embargos, deve a parte embargante esgotar a manifestação de sua discordância, operando-se a preclusão consumativa dos pontos não suscitados. 



    Daí ser inadmissível que o embargante, após o término do prazo para o oferecimento dos embargos, pleiteie pedido de aditamento, com novas alegações de declaração de inexigibilidade do título ou de modificação da decisão transitada em julgado” (documento eletrônico 5, p. 3).



    Observo que, para rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, notadamente quanto eventuais defeitos do título executivo ora embargado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais processuais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. COMPROVAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 5, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. ‘Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional’ (ARE 639.228-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 31.8.2011, Tema nº 424). 3. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Tema nº 660). 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.414.622 AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20/6/2023).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDOS INOVADORES FORMULADOS NA RÉPLICA. ADITAMENTO AO PEDIDO INICIAL. DISCORDÂNCIA EXPRESSA DO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 329, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Ausência de prequestionamento do art. 24, § 2° e § 3°, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. III – Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – É deficiente a fundamentação do apelo extremo cujas razões estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF. V – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. VI – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. VII – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. VIII – Segundo o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. IX – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. X – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1.377.611 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/8/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NATUREZA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE DIREITO EM TESE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA VIOLAÇÃO NO CASO CONCRETO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.377.846 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29/6/2022).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça, prejudicado o agravo regimental interposto.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator